Tribunal: STF
Processo: AI 98425
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. VALOR DE CAUSA. TRATANDO-SE DE LITISCONSORCIO
ATIVO SIMPLES, EM QUE CADA AUTOR ATRIBUI A SUA CAUSA O VALOR DE CR
8.350,00, APLICA-SE O ART-4. DA LEI N. 6.825.
2.NÃO HAVENDO CUMULAÇÃO OBJETIVA, EM QUE O VALOR DA CAUSA E A SOMA
DO DE TODOS OS PEDIDOS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-259, II), NEGA
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.